Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-20.2020.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001491-20.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MESSIAS DO AMARAL - CPF: 370.587.629-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR - RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário do mesmo constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No
1001491-20.2020.8.11.0009

APELANTE:

JOAO MESSIAS DO AMARAL

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO MESSIAS DO AMARAL

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
MM.
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c Repetição do indébito e Indenização por Danos Morais n.
1001491-20.2020.8.11.0009
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com observância do disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

O apelante, inconformado, alega em suas razões que a sentença merece reforma sob o argumento de que o não comprovou a regularidade contratual, nem que o ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS.

Defende que quanto ao comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado se trata de mera tela de sistema, se tratando de documento unilateral e que pode ser facilmente manuseado.

Assevera que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade devendo ser considerado nulo, e por consequência, ser declarada a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício da autora, ora recorrente.

Afirma que inexistem nos autos os requisitos autorizadores da condenação em multa por litigância de má-fé, posto que não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso do apelante.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé, fixando indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para condenar o banco apelado ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, para condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 91216025).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 91216029.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita [Id. 91505958].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, infere-se dos autos que
JOAO MESSIAS DO AMARAL

ajuizou Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c Repetição do indébito e Indenização por Danos Morais em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
alegando que sofreu 36 (trinta e seis) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$ 127,17 (cento e vinte e sete reais e dezessete centavos) cada,
referente ao contrato no
805253621,
afirmando que não contratou junto ao banco requerido e que não reconhece os descontos efetuados.

O autor/apelante alega que jamais contratou com o banco promovido razão pela qual
postula a restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em seu benefício previdenciário, em dobro, bem como a condenação do apelado em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação do réu nos demais encargos da sucumbência.

O Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de
multa por litigância de má-fé no valor
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa
.

Inconformado com a r. sentença, o apelante se insurgiu sob o argumento de que o banco apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a regularidade contratação e que o comprovante de transferência bancária (TED) acostado aos autos se trata de mera tela unilateral que não possui força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados.

Assevera que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade devendo ser considerado nulo, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e de pouco esclarecimento, e por consequência, ser declarada a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício do autor, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para fins de reformar a sentença de piso para afastar a multa por litigância de má-fé, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para condená-lo ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, a condenação do apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o apelado em suas contrarrazões alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem.

Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado em sede de contestação juntou aos autos o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária do autor - apelante (Id. 91216010), sendo importante consignar que o mesmo sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 370.587.629-53 ,
Agência 0750 – banco 237) e não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Ainda, o banco requerido juntou aos autos no Id. 91216011 contrato devidamente assinado pelo autor intitulado “Contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou em benefício previdenciário”, munido com documento pessoal, comprovante de residência, autorização para desconto em folha e extrato de pagamentos do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não há como a apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais.

Assim, embora a recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora, de fato, regularmente contratado. Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe."
(N.U
1000280-68.2019.8.11.0110
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021).

No que concerne a condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, porquanto, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
."

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021